Tribunal: TJSP
Processo: 1123852-98.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INVASÃO NO PERFIL DAS CONTAS DO INSTAGRAM E FACEBOOK – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INVASÃO NO PERFIL DAS CONTAS DO INSTAGRAM E FACEBOOK – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO